Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-50.2024.8.11.0094
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000868-50.2024.8.11.0094
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. ART. 1.013, § 2.o, CPC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCLUSÃO DOS JUROS PRÉ-CALCULADOS DAS PARCELAS VINCENDAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença terminativa e julgar procedente o pedido monitório, o que constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira.
2. Requerimentos do recurso: (i) o saneamento de omissão quanto ao exame das teses de defesa meritórias relativas ao excesso de execução, à capitalização de juros e aos encargos sobre parcelas vincendas; (ii) a integração do julgado quanto à boa-fé da devedora e à necessidade de apresentação de planilha detalhada de cálculos; (iii) o reconhecimento de contradição implícita acerca da composição do valor final da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que deixou de analisar teses defensivas após reformar sentença terminativa; (ii) analisar a legalidade da capitalização e do patamar dos juros remuneratórios; (iii) definir a viabilidade da cobrança de juros remuneratórios pré-calculados incidentes sobre as parcelas que ainda não venceram na hipótese de vencimento antecipado do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão incorre em omissão quando deixa de apreciar as teses de mérito deduzidas nos embargos à monitória após reformar a sentença de extinção sem resolução do mérito, pois o provimento do apelo opera o efeito devolutivo em profundidade que transfere ao tribunal o conhecimento de todos os fundamentos da defesa, conforme o artigo 1.013, § 2.o, do Código de Processo Civil.
5. A alegação de boa-fé e as tentativas de negociação extrajudicial não possuem aptidão para afastar a pretensão monitória, uma vez que a constituição do título executivo judicial depende apenas da comprovação da dívida e da inexistência de fatos extintivos da obrigação, o que torna despiciendo o enfrentamento desses argumentos, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF.
6. A pretensão de exibição de planilha detalhada de cálculos constitui matéria de gestão processual afeta ao juízo de primeiro grau e não configura ponto omisso passível de integração em sede recursal, sobretudo porque os comprovantes de contratação eletrônica e os extratos bancários foram considerados suficientes para instruir a ação.
7. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser necessariamente interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou no dispositivo, o que não ocorre quando a parte manifesta mero inconformismo com o percurso lógico linear adotado no acórdão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no RMS n. 31.121/SP.
8. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita em contratos bancários celebrados após 31/março/2000 desde que pactuada de forma clara, circunstância que se presume com a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas n. 539 e n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não indica abusividade por si só e a revisão das taxas depende da prova cabal de que os índices superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação, conforme o Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.
10. A incidência de juros remuneratórios pré-calculados sobre parcelas vincendas em decorrência do vencimento antecipado do contrato configura enriquecimento sem causa, pois esse encargo representa a contraprestação pelo uso do capital no prazo convencionado e a antecipação da dívida pelo credor exige a redução proporcional dos acréscimos, por inteligência dos artigos 884 e 1.426 do Código Civil e do artigo 52, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor.
11. O afastamento dos juros embutidos nas parcelas que não alcançaram o vencimento natural não impede a incidência dos juros remuneratórios e moratórios contratados sobre o saldo do principal apurado, os quais devem fluir da data do vencimento antecipado até o efetivo pagamento, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.150.394/SC.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 485, art. 489, § 1.o, art. 1.013, § 2.o e § 3.o, art. 1.022, art. 1.025; CC - art. 422, art. 884, art. 1.426; CDC - art. 6.o, art. 52, § 2.o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Súmula n. 121; STJ - Súmula n. 247, Súmula n. 297, Súmula n. 379, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC, EDcl no RMS n. 31.121/SP, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, REsp n. 2.009.614/SC, REsp n. 2.150.394/SC, REsp n. 673.777/SP; TJMT - ApCiv n. 1028716-11.2023.8.11.0041, AgInst n. 1034240-78.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-50.2024.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ANDREIA COSTA FRANCO - CPF: 042.611.801-46 (EMBARGANTE), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), EDMILSON GOMES PAGUNG - CPF: 052.166.206-05 (ADVOGADO), ADAO MOLINA FLOR JUNIOR - CPF: 057.664.611-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. ART. 1.013, § 2.o, CPC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCLUSÃO DOS JUROS PRÉ-CALCULADOS DAS PARCELAS VINCENDAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença terminativa e julgar procedente o pedido monitório, o que constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o saneamento de omissão quanto ao exame das teses de defesa meritórias relativas ao excesso de execução, à capitalização de juros e aos encargos sobre parcelas vincendas;
(ii)
a integração do julgado quanto à boa-fé da devedora e à necessidade de apresentação de planilha detalhada de cálculos;
(iii)
o reconhecimento de contradição implícita acerca da composição do valor final da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que deixou de analisar teses defensivas após reformar sentença terminativa;
(ii)
analisar a legalidade da capitalização e do patamar dos juros remuneratórios;
(iii)
definir a viabilidade da cobrança de juros remuneratórios pré-calculados incidentes sobre as parcelas que ainda não venceram na hipótese de vencimento antecipado do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão incorre em omissão quando deixa de apreciar as teses de mérito deduzidas nos embargos à monitória após reformar a sentença de extinção sem resolução do mérito, pois o provimento do apelo opera o efeito devolutivo em profundidade que transfere ao tribunal o conhecimento de todos os fundamentos da defesa, conforme o artigo 1.013, § 2.o, do Código de Processo Civil.

5. A alegação de boa-fé e as tentativas de negociação extrajudicial não possuem aptidão para afastar a pretensão monitória, uma vez que a constituição do título executivo judicial depende apenas da comprovação da dívida e da inexistência de fatos extintivos da obrigação, o que torna despiciendo o enfrentamento desses argumentos, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF.

6. A pretensão de exibição de planilha detalhada de cálculos constitui matéria de gestão processual afeta ao juízo de primeiro grau e não configura ponto omisso passível de integração em sede recursal, sobretudo porque os comprovantes de contratação eletrônica e os extratos bancários foram considerados suficientes para instruir a ação.

7. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser necessariamente interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou no dispositivo, o que não ocorre quando a parte manifesta mero inconformismo com o percurso lógico linear adotado no acórdão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no RMS n. 31.121/SP.

8. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita em contratos bancários celebrados após 31/março/2000 desde que pactuada de forma clara, circunstância que se presume com a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas n. 539 e n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não indica abusividade por si só e a revisão das taxas depende da prova cabal de que os índices superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação, conforme o Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A incidência de juros remuneratórios pré-calculados sobre parcelas vincendas em decorrência do vencimento antecipado do contrato configura enriquecimento sem causa, pois esse encargo representa a contraprestação pelo uso do capital no prazo convencionado e a antecipação da dívida pelo credor exige a redução proporcional dos acréscimos, por inteligência dos artigos 884 e 1.426 do Código Civil e do artigo 52, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor.

11. O afastamento dos juros embutidos nas parcelas que não alcançaram o vencimento natural não impede a incidência dos juros remuneratórios e moratórios contratados sobre o saldo do principal apurado, os quais devem fluir da data do vencimento antecipado até o efetivo pagamento, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.150.394/SC.

IV. DISPOSITIVO

12
. Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 485, art. 489, § 1.o, art. 1.013, § 2.o e § 3.o, art. 1.022, art. 1.025; CC - art. 422, art. 884, art. 1.426; CDC - art. 6.o, art. 52, § 2.o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Súmula n. 121; STJ - Súmula n. 247, Súmula n. 297, Súmula n. 379, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC, EDcl no RMS n. 31.121/SP, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, REsp n. 2.009.614/SC, REsp n. 2.150.394/SC, REsp n. 673.777/SP; TJMT - ApCiv n. 1028716-11.2023.8.11.0041, AgInst n. 1034240-78.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela apelada
ANDREIA COSTA FRANCO
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1000868-50.2024.8.11.0094
, em que figura como apelante a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA (SICREDI UNIVALES MT)
.

A
ação originária
consiste em Ação Monitória proposta pela Cooperativa para cobrança de R$ 28.652,34 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), decorrentes de dois empréstimos pessoais contratados eletronicamente por canais de autoatendimento: Crédito n. C31221365-0, no valor de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), e Crédito n. C41220013-5, no valor de R$ 8.976,74 (oito mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

A
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã acolheu a prejudicial de mérito de ausência de interesse processual, suscitada nos embargos à monitória, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A extinção foi decretada em razão da ausência de comprovação da exigibilidade do débito, sem que o Juízo examinasse as demais teses de defesa deduzidas pela embargante. (id. 328071852)

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu provimento à apelação da Cooperativa para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Monitória. (id. 347038878)

O julgado reconheceu a suficiência dos comprovantes de contratação eletrônica, dos demonstrativos de débito e dos extratos bancários para instruir a monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça. Constituiu título executivo judicial no valor integral pretendido pela autora, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e inverteu os ônus sucumbenciais.

Consignou, ainda, que a apelada não impugnou a contratação dos empréstimos nem comprovou o pagamento integral da dívida, e que as alegações de insuficiência documental e de excesso de cobrança não seriam suficientes para afastar a exigibilidade do crédito.

A embargante
Andreia Costa Franco
opôs os
presentes aclaratórios
com alegação de omissão e contradição no acórdão. (id. 349799878)

Quanto à omissão, sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão não enfrentou a tese de excesso de execução deduzida nos embargos à monitória, especificamente no tocante à forma de cálculo do saldo devedor após o vencimento antecipado, à capitalização de juros sobre parcelas vincendas (com invocação da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 1.426 do Código Civil) e à legalidade dos encargos.

Em segundo lugar, alega omissão quanto à boa-fé objetiva e às tentativas de negociação com a instituição financeira. Em terceiro lugar, afirma que o acórdão foi omisso ao não determinar que a Cooperativa apresentasse planilha detalhada com memória de cálculo.

No tocante à contradição, invoca a existência de contradição “implícita”, porquanto o acórdão teria reconhecido genericamente a regularidade da cobrança sem examinar a composição do valor final.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para saneamento das omissões e reconhecimento de cobrança indevida, e formula pedido de prequestionamento dos artigos 422 do Código Civil, 6.o, III e V, do Código de Defesa do Consumidor, 1.022 e 489, § 1.o, do Código de Processo Civil.

Em
contrarrazões
, a
Cooperativa de Crédito
defende a higidez do acórdão e sustenta que os embargos possuem natureza meramente infringente, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade sanável pela via dos aclaratórios. (id. 356613860)

Afirma a embargada que o acórdão foi claro ao reconhecer a suficiência da prova escrita e que as alegações de excesso de cobrança demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com os embargos de declaração.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A embargante alega omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das teses de defesa deduzidas nos embargos à monitória (excesso de execução, capitalização de juros, juros remuneratórios das parcelas vincendas), omissão quanto à boa-fé e às tentativas de negociação, omissão quanto à determinação de planilha detalhada e contradição “implícita”.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia já apreciada pelo tribunal. (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, pois sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade e à correção de erro material, e que somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, nas hipóteses em que a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações.

BOA-FÉ E TENTATIVAS DE NEGOCIAÇÃO

O artigo 489, § 1.o, IV, do Código de Processo Civil preceitua que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Essa exigência, contudo, não alcança argumentos que careçam de aptidão para infirmar a conclusão.

Sustenta a embargante que o acórdão deveria ter examinado as suas tentativas de negociação com a Cooperativa e a sua boa-fé, demonstradas por certidão do oficial de justiça e por conversas via
WhatsApp
.

A alegação, porém, não prospera.

A boa-fé da devedora e as circunstâncias que motivaram a inadimplência não possuem aptidão para afastar a procedência da Ação Monitória. A constituição do título executivo judicial depende da comprovação da existência do crédito e da ausência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo que afete a obrigação.

A disposição da devedora em negociar o débito, ainda que demonstrada, não constitui causa de extinção ou de redução da obrigação, tampouco infirma a conclusão de que a dívida é exigível.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça é categórico ao firmar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, e deve apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do litígio. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Soma-se a isso que a tese relativa à boa-fé e às tentativas de negociação não foi articulada de forma autônoma nas contrarrazões de apelação, o que impede seu exame em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Rejeito, por conseguinte, a alegação de omissão quanto à boa-fé e às tentativas de negociação.

DETERMINAÇÃO DE PLANILHA DETALHADA

A embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não determinar que a Cooperativa apresentasse planilha detalhada com memória de cálculo para aferição da legalidade dos valores cobrados.

Essa pretensão confunde o dever de fundamentação da decisão judicial com o poder de direção do processo. A determinação de providência instrutória (exibição de documentos ou apresentação de planilha) constitui ato de gestão processual, de competência do juízo de primeiro grau, e não configura ponto ou questão sobre o qual o órgão colegiado, em sede recursal, estivesse obrigado a se pronunciar.

Com efeito, o acórdão embargado analisou a suficiência da documentação existente nos autos e concluiu pela aptidão dos comprovantes de contratação eletrônica e dos demonstrativos de débito para instruir a monitória. A pretensão de que o tribunal determinasse diligência probatória adicional extrapola os limites da matéria devolvida pela apelação.

Ademais, esse requerimento não foi formulado nas contrarrazões de apelação, o que reforça a sua inadmissibilidade em sede de embargos de declaração.

Afasto, pois, a alegação de omissão quanto à determinação de planilha detalhada.

CONTRADIÇÃO

A embargante invoca a existência de contradição “implícita” no acórdão, porquanto o julgado teria reconhecido genericamente a regularidade da cobrança sem examinar a composição do valor final.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo. (STJ, EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No caso concreto, a embargante não identifica duas proposições do acórdão que sejam logicamente inconciliáveis. A circunstância apontada como “contradição implícita” constitui, na verdade, reformulação da alegação de omissão: o acórdão teria reconhecido a procedência da monitória sem enfrentar os critérios de cálculo.

Essa pretensão não se enquadra na hipótese de contradição sanável por embargos, pois o percurso lógico do acórdão é coerente e linear.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, a acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou a rediscutir matéria já decidida. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito a alegação de contradição.

TESES DE DEFESA DEVOLVIDAS E NÃO ANALISADAS

Quanto à alegação de omissão relativa ao excesso de execução, à capitalização de juros e à cobrança de juros remuneratórios das parcelas vincendas, o exame da questão exige análise mais detida.

A sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de ausência de interesse processual e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Essa decisão impediu o exame de qualquer tese de defesa meritória deduzida pela ré nos embargos à monitória, inclusive as relativas ao excesso de execução, à capitalização de juros remuneratórios e moratórios e à cobrança de juros sobre parcelas vincendas.

O acórdão embargado deu provimento à apelação da Cooperativa, reformou a sentença terminativa e julgou diretamente o mérito da causa, em aplicação do artigo 1.013, § 3.o, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o tribunal a decidir o mérito quando reformar sentença fundada no artigo 485.

Com a assunção da competência para o julgamento do mérito, o tribunal ficou vinculado ao efeito devolutivo em profundidade previsto no artigo 1.013, § 2.o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando o pedido ou a defesa possuir mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento dos demais.

Essa norma determina que todas as defesas e fundamentos deduzidos em primeiro grau, ainda que não apreciados pela sentença, são automaticamente devolvidos ao conhecimento do tribunal quando a apelação é provida. A parte apelada não precisa reiterar essas teses nas contrarrazões, pois elas já integram o acervo processual e são objeto de devolução por força de lei.

No caso concreto, a embargante deduziu nos embargos à monitória diversas teses de defesa meritória, entre as quais a capitalização indevida de juros remuneratórios e moratórios, a cobrança de juros sobre parcelas vincendas no vencimento antecipado e o excesso de execução. Nenhuma dessas teses foi examinada pela sentença (que extinguiu o feito sem mérito) nem pelo acórdão embargado. (id. 328071394)

O acórdão consignou, de forma genérica, que a apelada teria apenas alegado excesso de cobrança e insuficiência documental, e que essas alegações não seriam suficientes para afastar a exigibilidade do crédito. Essa menção, contudo, não constitui enfrentamento das teses específicas, pois confunde dois planos logicamente distintos: a suficiência da prova escrita para o ajuizamento da monitória e a correção dos valores cobrados.

O reconhecimento de que os comprovantes de contratação eletrônica são aptos a instruir a monitória responde à questão da admissibilidade da ação. Não responde, porém, à questão dos encargos contratuais e da metodologia de cálculo do saldo devedor, que constitui matéria de defesa expressamente suscitada e devolvida ao tribunal.

Verificada, portanto, omissão do acórdão quanto ao enfrentamento das teses de defesa deduzidas nos embargos à monitória e devolvidas por força do artigo 1.013, § 2.o, do Código de Processo Civil, acolho os embargos, neste ponto, para suprir a omissão e examinar as teses de defesa, com os efeitos integrativos e infringentes que se fizerem necessários.

Passo, assim, ao exame de cada tese.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A embargante invocou, nos embargos à monitória, a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal para vedar a capitalização de juros, e sustentou que os juros remuneratórios de 3,93% e 3,82% ao mês, capitalizados de forma composta, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, aplicados cumulativamente, configurariam anatocismo.

A questão da capitalização de juros em contratos bancários encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 539 daquela Corte Superior preceitua que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo 247 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, e de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Essa orientação foi consolidada na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual basta a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para demonstrar a pactuação da capitalização.

No caso concreto, os contratos foram celebrados em 09/novembro/2023 e 05/janeiro/2024, portanto após 31/março/2000. Os comprovantes de contratação eletrônica discriminam as taxas de juros mensais e anuais de cada operação: para o contrato C31221365-0, taxa mensal de 3,93% e taxa anual de 47,17%; para o contrato C41220013-5, taxa mensal de 3,82% e taxa anual de 45,89%.

Em ambos os casos, a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (3,93% × 12 = 47,16%, inferior aos 47,17% anuais contratados; 3,82% × 12 = 45,84%, inferior aos 45,89% anuais contratados), o que, nos termos do Tema 247 e da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, configura pactuação expressa de capitalização.

Nesse contexto, a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal não incide sobre contratos bancários celebrados após 31/março/2000 com pactuação expressa de capitalização, ante a prevalência da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Essa orientação foi acolhida pela própria Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que reconheceu a admissibilidade da capitalização de juros em contratos celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, com a suficiência da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. (TJMT, Apelação Cível n. 1028716-11.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024, DJe 10/07/2024)

Quanto aos juros moratórios, as memórias de cálculo indicam a sua incidência à taxa de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados de forma simples, em conformidade com o limite previsto na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito, pois, a tese de capitalização ilegal de juros.

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A embargante sustentou, ainda nos embargos à monitória, a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre, de início, registrar que a relação entre a cooperativa de crédito e a associada é de consumo, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Essa premissa, contudo, não conduz à conclusão de que as taxas pactuadas sejam necessariamente abusivas.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema Repetitivo 27 daquela Corte Superior firmou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A jurisprudência daquela Corte Superior tem considerado abusivas taxas que superem significativamente a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e o período contratado, sem que exista um limite apriorístico fixo. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023)

Nessa linha, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou que o caráter abusivo deve ser demonstrado com menção expressa às peculiaridades do caso concreto, e que o simples cotejo entre a taxa contratada e a média do Banco Central do Brasil, desacompanhado de análise das circunstâncias específicas, é insuficiente para fundamentar a revisão. (STJ, REsp n. 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022)

No caso em exame, as taxas contratadas (3,93% e 3,82% ao mês) são significativamente inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado no período correspondente: 5,67% ao mês em novembro de 2023 e 5,50% ao mês em janeiro de 2024.

A desproporção é, assim, favorável à consumidora. As taxas pactuadas correspondem a aproximadamente 69% da média de mercado, circunstância que evidencia condições compatíveis com o padrão de normalidade das operações de crédito pessoal não consignado e afasta qualquer configuração de abusividade.

Rejeito, portanto, a tese de abusividade dos juros remuneratórios.

JUROS REMUNERATÓRIOS E VENCIMENTO ANTECIPADO

A embargante sustentou, nos embargos à monitória, que, em caso de vencimento antecipado dos contratos, é indevida a cobrança dos juros remuneratórios pré-calculados sobre as parcelas vincendas, com fundamento no artigo 1.426 do Código Civil e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Essa tese merece parcial acolhimento.

A cláusula de vencimento antecipado, prevista nos contratos em discussão, foi acionada pela Cooperativa em razão do inadimplemento da embargante: no contrato C31221365-0, a partir da 6.a parcela, com vencimento em 30/abril/2024; no contrato C41220013-5, a partir da 3.a parcela, com vencimento em 05/maio/2024.

O vencimento antecipado produz o efeito jurídico de tornar imediatamente exigível a totalidade do saldo devedor. Essa antecipação, contudo, repercute sobre a forma de cálculo dos encargos, pois os juros remuneratórios pré-calculados para o período integral do contrato (isto é, os juros embutidos nas parcelas que ainda não haviam alcançado o seu vencimento contratual original) não podem ser cobrados como se o devedor houvesse usufruído do capital pelo prazo inteiro.

A razão jurídica reside na própria natureza dos juros remuneratórios, que constituem a contraprestação pelo uso do capital durante o prazo convencionado. Quando o credor aciona a cláusula de vencimento antecipado e exige de imediato a integralidade do débito, retira do devedor a faculdade de utilizar o capital pelo prazo pactuado.

Cobrar, nesse cenário, a remuneração integral correspondente a um período de uso que não se concretizou configura enriquecimento sem causa, em contrariedade ao artigo 884 do Código Civil.

O artigo 52, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor reforça essa conclusão, ao assegurar ao consumidor a redução proporcional dos juros e demais acréscimos na liquidação antecipada do débito. Se o ordenamento impõe ao credor o dever de abater juros quando o devedor antecipa voluntariamente o pagamento, com maior razão se impõe idêntico tratamento quando é o próprio credor que antecipa unilateralmente o vencimento.

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria em caso análogo, que envolvia igualmente ação monitória proposta por cooperativa de crédito. Naquela oportunidade, firmou-se o entendimento de que, no vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento do devedor, deve ser excluída a incidência dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, com incidência apenas dos encargos moratórios, por inteligência do artigo 1.426 do Código Civil. (TJMT, Apelação Cível n. 1028716-11.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024, DJe 10/07/2024)

Em acórdão posterior, a mesma Câmara reafirmou que o inadimplemento acarreta o vencimento antecipado da totalidade da dívida, sobre a qual devem incidir os encargos da mora a partir da primeira parcela inadimplida. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034240-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025, DJe 30/04/2025)

A exclusão dos juros pré-calculados não significa, porém, que os juros remuneratórios deixem de incidir sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em caso de inadimplência contratual, os encargos contratados, incluídos os juros remuneratórios, devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação, sob pena de indevida restrição ao direito de crédito. (STJ, REsp n. 2.150.394/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/11/2025, DJe 17/11/2025)

Desse modo, a distinção que se impõe é entre, de um lado, os juros remuneratórios pré-calculados para o período integral do contrato, embutidos nas parcelas vincendas (indevidos), e, de outro, os juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor do principal, à taxa contratada, a partir da data do vencimento antecipado até o efetivo pagamento (devidos).

No caso concreto, a análise das memórias de cálculo juntadas pela Cooperativa confirma a pertinência da tese. Na operação C31221365-0, as parcelas 7 a 46, cujos vencimentos contratuais originais se estendem de 30/maio/2024 a 30/agosto/2027, foram computadas com juros remuneratórios de 3,93% ao mês capitalizados de forma composta, como se o contrato houvesse percorrido integralmente o seu curso, a despeito de as parcelas não alcançarem seus respectivos vencimentos naturais na data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado (30/abril/2024).

De igual modo, na operação C41220013-5, as parcelas 4 a 38, com vencimentos contratuais originais de 05/junho/2024 a 05/abril/2027, foram computadas com juros remuneratórios de 3,82% ao mês capitalizados de forma composta, embora o vencimento antecipado tenha sido aplicado em 05/maio/2024.

Em ambas as operações, portanto, a Cooperativa incluiu nas memórias de cálculo juros remuneratórios pré-calculados sobre parcelas que sequer haviam alcançado o vencimento contratual original na data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado.

Essa metodologia de cálculo é incompatível com o entendimento desta Câmara de Direito Privado e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o recálculo do saldo devedor na fase de cumprimento de sentença.

Para fins de recálculo, ficam estabelecidos os seguintes critérios, a serem observados na fase de cumprimento de sentença:

(a)
para as parcelas cujo vencimento contratual original era anterior ou coincidente com a data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado (parcela 6 do contrato C31221365-0, com vencimento em 30/abril/2024, e parcela 3 do contrato C41220013-5, com vencimento em 05/maio/2024), mantêm-se os encargos originais;

(b)
para as parcelas vincendas, cujo vencimento contratual original era posterior à data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado (parcelas 7 a 46 do contrato C31221365-0 e parcelas 4 a 38 do contrato C41220013-5), o valor exigível limita-se ao componente de amortização do principal, excluídos os juros remuneratórios pré-calculados;

(c)
sobre o saldo devedor do principal assim apurado, devem incidir os encargos contratualmente previstos para o período de inadimplência (juros remuneratórios à taxa contratada, juros moratórios, multa de inadimplência e correção monetária), a partir da data do vencimento antecipado de cada contrato até o efetivo pagamento;

(d)
os valores já amortizados pela embargante, conforme as memórias de cálculo e o extrato bancário constantes dos autos, devem ser deduzidos do saldo devedor.

Acolho, assim, a tese de exclusão dos juros remuneratórios pré-calculados das parcelas vincendas e determino o recálculo do saldo devedor na fase de cumprimento de sentença, com observância dos critérios acima estabelecidos e com a incidência dos encargos contratados até o efetivo pagamento.

PREQUESTIONAMENTO

A embargante formulou pedido de prequestionamento dos artigos 422 do Código Civil, 6.o, III e V, do Código de Defesa do Consumidor, 1.022 e 489, § 1.o, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca dos vícios enumerados na legislação processual. (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

De toda sorte, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
ANDREIA COSTA FRANCO
para, com efeitos integrativos, suprir a omissão verificada no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das teses de defesa deduzidas nos embargos à monitória e devolvidas ao conhecimento deste Tribunal por força do artigo 1.013, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Em consequência, com efeitos infringentes, determino a exclusão dos juros remuneratórios pré-calculados das parcelas vincendas dos contratos C31221365-0 e C41220013-5, a partir das respectivas datas de aplicação da cláusula de vencimento antecipado, e o recálculo do saldo devedor na fase de cumprimento de sentença, com a incidência dos encargos contratualmente previstos sobre o saldo do principal até o efetivo pagamento, conforme os critérios estabelecidos no presente voto.

Rejeito os embargos de declaração quanto às demais alegações (omissão relativa à boa-fé e às tentativas de negociação, omissão quanto à determinação de planilha detalhada e contradição).

Mantenho, em seus demais termos, o acórdão embargado, inclusive quanto à procedência da Ação Monitória e à constituição do título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026